Tribunal: TJDFT
Processo: 0702855-73.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CULPABILIDADE. MAJORANTE DE ARMA DE FOGO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou, por duas vezes, pelo crime do artigo 157, § 2o, II, e § 2o-A, I, do Código Penal.. O recorrente pleiteia a exclusão da valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena e o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade na dosimetria da pena é adequada; (ii) estabelecer se a causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A culpabilidade não pode ser fator de imputação negativa ao réu quando a reprovabilidade decorre do próprio tipo penal, sendo necessária fundamentação concreta para eventual agravamento. No caso, não há provas suficientes de premeditação que justifiquem a valoração negativa dessa circunstância judicial.
4. A incidência da majorante do emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e perícia do artefato quando o contexto probatório demonstra seu uso. As declarações coerentes e harmônicas das vítimas confirmam que o réu e seu comparsa portavam arma de fogo durante o crime, legitimando a causa de aumento de pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta e específica, sendo indevida quando baseada apenas em presunção de premeditação.
2. A causa de aumento de pena pelo emprego de arma de fogo pode ser reconhecida mesmo sem a apreensão do artefato, desde que o conjunto probatório demonstre seu uso.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XLVI, e 93, IX; CP, arts. 59, 68, 70, caput, primeira parte, 157, § 2o, II, e § 2o-A, I; Lei 11.343/06, art. 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC no 786.617/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 13.03.2023; TJDFT, Acórdão 1897084, 0724560-87.2023.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25.07.2024; TJDFT, Acórdão 1958752, 0710179-47.2023.8.07.0010, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025.